Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ - CPF: 487.336.441-87 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 12, VI, DA LEI 9.656/98 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA DEMORA NO ATENDIMENTO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO AO VALOR TABELADO – INAPLICABILIDADE – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA EMBARGANTE - DECISÃO MANTIDA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que no acórdão objeto da embargabilidade está clara a fundamentação detalhada sobre o dever da operadora do plano de saúde em arcar integralmente com o fármaco adquirido com recursos próprios pela Embargada diante da omissão em atender ou responder à solicitação médica em caráter de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em virtude do Acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo Interno, sob o fundamento da ausência de análise quanto aos valores de reembolso dos medicamentos adquiridos pela
Embargada
Cláudia Maria de Campos Reche Ortiz
, nos termos do artigo 12, da Lei 9.656/98 e consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do AREsp. 1496713/PE.

Forte nesses argumentos, requer seja sanada a omissão, reformando-se a decisão colegiada neste ponto, oportunidade em que prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 66004981.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante não se conforma com a condenação em reembolsar a Embargada o valor de R$ 12.155,77 (doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à aquisição do medicamento denominado Extraneal (Icodextrina), sob o argumento de que o produto estava à disposição da paciente desde 12/5/2017, ou seja, antes da decisão liminar concedida pelo juiz singular
.

Assevera que a Embargada poderia ser reembolsada de acordo com a tabela do medicamento, pela via administrativa, não lhe sendo devido o valor que dispendeu pelos próprios meios, haja vista que a Embargante não deu causa.

Pois bem. Observa-se que, em 15/2/2017, a médica que atende a Embargada solicitou, com urgência, a continuidade de uso do medicamento Icodextrina,
com o fim de manter o equilíbrio hemodinâmico, sendo que esta medicação é de uso diário e imprescindível para a vida...” (ID. 51607001)
.

Frise-se que a Embargada é paciente do programa regular de Diálise Peritoneal e, conforme Declaração emitida pela Coordenadora do Centro Nefrológico de Cuiabá, não estava recebendo resposta da Unimed Cuiabá em relação à solicitação do medicamento (ID. 51607004).

Diante do quadro, a Embargante adquiriu o produto com seus próprios recursos (ID. 51607005).

Neste ponto, importante destacar trecho da decisão singular ao relatar que
embora não conste um documento com negativa expressa da ré, a partir da ausência de retorno permite concluir a negativa do fornecimento do medicamento, mormente se verificar que a própria ré confessa em sua contestação que o medicamento somente foi disponibilizado a partir de 12/05/2017.

Tais apontamentos foram por mim considerados no Acórdão embargado, oportunidade em que destaquei:

[...] tenho por suficiente a prova do dispêndio, pela Agravada, para fazer
jus
ao reembolso, sobretudo se levar em consideração que a disponibilidade do medicamento pela Agravante ocorreu em data bem posterior ao primeiro pedido, de maneira que a autora não viu outra alternativa senão a aquisição às suas expensas, já que estava correndo risco de vida e sem nenhuma resposta de quando seria analisado e muito menos deferido a solicitação na esfera administrativa”.

Inobstante isso, a Embargante se olvida que o artigo 12, VI, da Lei Lei 9.656/98, tem sua
mens legis
nas situações não provocadas pela parte que se comprometeu a prestar o auxílio aos seus consumidores. Na hipótese, o estado de sujeição emergencial foi provocado pela demora no atendimento da Cooperativa Recorrente.

Assim sem maiores esforços, percebe-se que não prospera a alegada omissão, uma vez que o Acórdão de forma explícita apontou a
mora

da Embargada e conferiu o ônus integral do reembolso dos valores despendidos pela consumidora Embargada.

Dito isso, não há suporte fático para reconhecer a omissão apontada, razão pela qual
Rejeito

os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020